Tribunal: TJSP
Processo: 2202099-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – BLOQUEIO DE VALOR PENHORADO E RETIDO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE SÓCIA DA PARTE EXECUTADA – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – SISTEMA SISBAJUD –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – BLOQUEIO DE VALOR PENHORADO E RETIDO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE SÓCIA DA PARTE EXECUTADA – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – SISTEMA SISBAJUD – PRETENSÃO DA MESMA INTERESSADA à liberação do OBJETO DA REFERIDA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, reconhecimento da natureza de empresária individual da pessoa jurídica, executada, viabilizando a expropriação de patrimônio de titularidade da respectiva sócia, pessoa física. 2. No mérito recursal, impossibilidade, em tese, de constrição de salário da parte devedora, ante da aplicação da regra de impenhorabilidade, expressamente prevista no artigo 833, IV, CPC/15. 3. Jurisprudência do C. STJ, firmado por ocasião do julgamento do EREsp no 1.874.222/DF, em 19.4.23, reconhecendo a possibilidade de relativização excepcional do referido dispositivo legal, para permitir a constrição de valores adimplidos a título de verba salarial, ou então, Proventos de Aposentadoria, observados os seguintes requisitos: a) impossibilidade de comprometimento da subsistência digna da parte devedora e a respectiva entidade familiar, mediante a verificação específica do D. Juízo da Execução; b) inviabilidade de adoção de outros meios executórios, para assegurar a efetividade da fase de execução. 4. Requisitos, preenchidos, no caso concreto, ante a consideração do seguinte: a) inocorrência de destinação do referido numerário, ao sustento da pessoa física e respectiva entidade familiar, em homenagem ao mínimo existencial; b) transferências múltiplas, em favor de pessoa jurídica diversa (Comunicat Vendas Marketing & Estratégias Comerciais Ltda.), igualmente, da mesma sócia, pessoa física, a título de aporte financeiro; c) insuficiência de manifestação da empregadora da pessoa física, no sentido do pagamento salarial, realizado pela pessoa jurídica terceira, desacompanhado de qualquer justificativa ou documentação idônea (fls. 100, dos autos originários). 5. Ônus de comprovação da superação da presunção legal de impenhorabilidade, nos termos da jurisprudência consolidada, cumprido pela parte exequente. 6. Por sua vez, ônus da parte executada, tendente à comprovação da alegada impenhorabilidade, nos termos do disposto no artigo 854, § 3o, I, do CPC/15, descumprido. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Requerimento, tendente ao desbloqueio de valor penhorado e retido em Conta Corrente Bancária, de titularidade de sócia, pessoa física, da parte devedora, por meio do Sistema SISBAJUD, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão, recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela interessada, Tatiane Santos Carlos, sócia da parte executada, desprovido.